Tribunal: TJBA
Processo: 8019116-11.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019116-11.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JONATHAN DOS SANTOS MACHADO e outros (3)

Advogado(s)
:
JACKSON PEREIRA DA SILVA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração em Mandado de Segurança. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Questão da litispendência expressamente apreciada no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria decidida. Impossibilidade. Necessidade de adequação dos embargos declaratórios aos pressupostos do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
: :º 8019116-11.2018.8.05.0000

.EDCiv

em que figuram como embargante,
ESTADO DA BAHIA
;
e embargado,
JONATHAN DOS SANTOS MACHADO E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões, de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA